Tribunal: TJBA
Processo: 8003431-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003431-73.2022.8.05.0080 Juízo de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE e APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Samira Jorge APELANTE e APELADO: WENDSON FIUZA DE JESUS Defensores Públicos: Marcelo Santana Rocha e Manuela de Santana Passos Procuradora de Justiça: Aurea Lúcia Souza Sampaio Loepp ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. PENAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. 1- PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA PENA, DECOTANDO A MAJORANTE DO EMPREGO DO USO DE ARMA DE FOGO, PORQUANTO NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A SUA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A SUA POTENCIALIDADE LESIVA - NÃO ACOLHIMENTO – A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE AMBOS OS AGENTES UTILIZARAM DE ARMA DE FOGO, TENDO O RECORRENTE CONFESSADO QUE O CORRÉU EMPREGOU ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITIVA. PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO, SE OUTRAS PROVAS DEMONSTRAM A SUA UTILIZAÇÃO. PRECEDENTES STJ. 2- PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR A PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORQUANTO CABÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PARCIALMENTE CABÍVEL – DEMONSTRADA DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO, SITUAÇÃO QUE TORNA DESFAVORÁVEL O VETOR DOS ANTECEDENTES, MAS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. ADEMAIS, PRESENTE MAIS DE UMA MAJORANTE, NÃO É OBRIGADO O JUÍZO PRMEVO A SE UTILIZAR DE UMA DELAS PARA ELEVARA PENA BASILAR E OUTRA NA ÚLTIMA FASE. MERA POSSIBILIDADE. NO CASO DOS AUTOS JUÍZO PRIMEVO OPTOU POR VALORAR AMBAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE, ELEVANDOA PELA NA MAIOR FRAÇÃO. PENA BASILAR REDIMENSIONADA PARA 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, PENA INTERMEDIÁRIA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIDAS AS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, AUMENTA-SE A PENA EM 2/3, TORNANDO DEFINITIVA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30. APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E IMPROVIDA E APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais simultâneas tombados sob o nº 8003431-73.2022.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA), tendo como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e WENDSON FIÚZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o apelo defensivo, julgando-o IMPROVIDO e CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA